Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706597-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIL JOSE BORGES DE SOUSA, ALIACINO MENDES DA SILVA, AMARILDO BUGLEAUX DA SILVA E SILVA, ANA CLEIA DOS SANTOS PEREIRA, ANA LUCIA MACHADO DOS SANTOS, ANA PAULA DA SILVA E SILVA, ANTENOR VIEIRA NARDE, ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, ANTONIA ROCHA DE MELO, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA, APARECIDA MARIA BARBOSA, CICERO PEDRO DOS SANTOS, DANIELA JESUS DOS SANTOS, DANIELE ALVES DE JESUS, DOMINGOS LOPES DO NASCIMENTO, EDENISIA ALVES DE SOUSA, EDILSON MONTEIRO DA CRUZ, EDILSON RIBEIRO DE LIMA, EDMAR BARBOSA DE SOUZA, EDMILSON JOSE DE SANTANA, ELESBAO PEIXOTO PEREIRA JUNIOR, ELISANGELA NOGUEIRA DE SOUSA, EVANDRO PEREIRA DA SILVA, EVANI PEREIRA DE ALMEIDA, FABIA FERREIRA PIRES, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ELIEUDO DA SILVA, FRANCISCO GOMES DE MOURA, GABRIEL REIS SILVA, GEILSON VENTURA DA SILVA, GERALDO RIBEIRO CAMPOS, GISELDA ALVES DA SILVA, HELIO DE SOUZA QUEIROS, HELIO DE SOUZA QUEIROS JUNIOR, HIAGO DOS SANTOS SOUZA, HOMBERTO PEREIRA DA SILVA, IRACI LIMA DE JESUS, IRENEU MACIEL DA CRUZ, IVONE DE LURDES FERREIRA, JEFERSON GOMES DA LUZ, JOAO NAZARENO DA SILVA MELO, JOAQUIM CONSTANTINO HIPOLITO, JOICE ALVES SERIQUEIRA, JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA, JORGE GUILHERME DA SILVA, JOSE ANTONIO DO CARMO DA ROCHA, JOSE OLIVEIRA ALVES DE BRITO, JOSE REIS DIAS DOS SANTOS, JOSEVAL HENRIQUE DA SILVA NETO, JOSILENE PEREIRA ALVES, LAISA DE LIMA BATISTA, LUANA DO SOCORRO CONTENTE NOGUEIRA, LUCIANA NERI DA SILVA, LUCIENE MENDES CARVALHO, LUDIMAR MOURA SOUSA, MARCELO CARNEIRO CARDOSO, MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARCIO FREITAS DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO ROSA LIMA, MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA, MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA, MAYKE NOGUEIRA GOMES, NILDA BRITO QUEIROS, ORLANDO JOSE SOARES, OZANEIDE VILARINDO DOS SANTOS, PAULO FLORENTINO CAVALCANTE, PEDRO CORREIA DA SILVA, PEDRO SANTOS CARVALHO, RAILTON ANTONIO BARBOSA DA PAIXAO, RAIMUNDA MACHADO DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SALES DA CRUZ, RAQUEL CESAR DA SILVA, REGINA ALVES MOREIRA PREDIGER, REGINA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, REIVANE COSME MOREIRA DIAS, RENATO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ROMARIO DA SILVA SEQUEIRA, ROSIMEIRE LUIZA MARTINS, SAMUEL LUCIANO DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, SEBASTIAO DE SA COUTINHO, SEBASTIAO JOSE DA SILVA FILHO, SEBASTIAO LUIZ DE LEMOS, SELMA BARBOZA DA SILVA, TAMILIS PEREIRA DOS SANTOS, THAYNARA MACEDO BRITO, UDIMAR DA CUNHA PEREIRA, UEUDISSON TAVARES DE SANTANA, UILTON PEREIRA DA SILVA, VIRGILIO DE SOUSA FILHO, VISMAR PEREIRA DO CARMO, WALISSON DO NASCIMENTO E SILVA, WEDSON RODRIGUES COSTA, WEMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, ADRYANO HEDER DA SILVA BORGES, ALESSANDRO SILVA VIEIRA, ANTONIA CLAUDIA CARMO DE MELO, COSME MACHADO DOS SANTOS, DAMIAO FRANCISCO DA SILVA, DIOLISSE ROSA DE JESUS SANTOS, EUDMAR FERREIRA SILVA, GILBERTO PACHECO MAGALHAES, JOSE ARIMATEA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCONE GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, NADILSON PEREIRA PASSOS, RAFAEL HENRIQUE DA SILVA DO CARMO, VIVIANE MARIA DE JESUS, WILLIAN JEFERSON DO NASCIMENTO, YAN RICHARD BATISTA FERREIRA DA SILVA, VANDA APARECIDA SOARES AGRAVADO: AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE e outros, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis) no 0700371-57.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor de AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA. Verifica-se do recurso que os agravantes pedem a concessão do benefício da justiça gratuita, sem trazer quaisquer documentos ou informações que respaldem o seu pedido. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação de relação, por ordem alfabética e resumida, dos rendimentos de cada agravante, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se os recorrentes para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator